Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-03.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-03.2022.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELENA NUNES DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
AYRTON FRAGA TEIXEIRA CRUZ, RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, AYRTON FRAGA TEIXEIRA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS JURÍDICOS RESTRITOS. DIREITO AO SALÁRIO E AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 191, 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PLEITO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM VÍNCULOS NULOS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 551 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A Agravante Helena Nunes da Silva Souza ajuizou ação de cobrança contra o Município Agravado, pleiteando décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A parte autora argumentou que foi contratada temporariamente para a função de auxiliar de limpeza entre 10 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2020. A sentença de primeiro grau (ID 79682256) declarou a nulidade do vínculo por ausência de concurso público e condenou o Município apenas ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, compreendido entre 30 de abril de 2017 e 31 de dezembro de 2020, afastando as demais verbas. Em sede de apelação do Município (ID 79682260) e recurso adesivo da Agravante (ID 79682267), a decisão monocrática de Id 90934311 manteve a sentença integralmente, negando o pleito de décimo terceiro salário e férias com um terço, e afastando a aplicação do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal por se tratar de contrato originariamente nulo. Irresignada, a Agravante interpôs agravo interno (ID 92699537), argumentando inadequação do julgamento monocrático, aplicação do Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e da Lei Municipal nº 001/2013, além de suposta divergência jurisprudencial interna.

II. Questão em discussão

A validade do julgamento monocrático em face da alegada divergência jurisprudencial.

O direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço em contratações temporárias declaradas nulas por ausência de concurso público.

A correta aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos de contratos administrativos nulos.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático é adequado, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando a matéria em discussão é objeto de jurisprudência dominante ou consolidada do Supremo Tribunal Federal. Tal circunstância se verifica no presente caso, e a alegada divergência interna não afasta a aplicação dos precedentes vinculantes da Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal), embora nula, gera para o servidor apenas o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), na forma do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. O termo "salário" é interpretado em sentido estrito, não abrangendo direitos sociais como o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas de um terço constitucional. Esse posicionamento está consolidado nos Temas 191, 308 e 916 da Repercussão Geral do STF.

O Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.066.677/MG), que prevê a percepção de décimo terceiro salário e férias com um terço em caso de previsão legal ou desvirtuamento, aplica-se a contratos temporários que, embora irregulares, foram inicialmente celebrados com base no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Não se estende, contudo, a vínculos originariamente nulos por ausência de concurso público, conforme a hipótese dos autos (artigo 37, inciso II, da Constituição Federal). A Lei Municipal nº 001/2013, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado, não pode convalidar um contrato nulo por vício constitucional insanável (ausência de concurso público), nem ampliar os direitos do servidor contratado irregularmente além do que a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece para tais situações.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno negado provimento.

Tese de julgamento: "1. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF), declarada nula, assegura apenas o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90), não se estendendo ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional. 2. O Tema 551 do STF (RE nº 1.066.677/MG) não se aplica a contratos originariamente nulos por ausência de concurso público, mas sim a contratos temporários irregulares ou desvirtuados celebrados sob a égide do art. 37, IX, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.036/90, artigo 19-A; Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso IV; Temas 191, 308, 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 00002261920148050254, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025; TJ-BA - Apelação: 00002201220148050254, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000174-03.2022.8.05.0254
, em que figuram como apelante HELENA NUNES DA SILVA SOUZA e outros e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08